Tribunal: TJDFT
Processo: 0751962-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em autos de cumprimento de sentença, pela qual foi determinada a intimação da agravante para pagamento do quantum exequendo, acrescidos de juros mora, correção monetária, multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de igual percentual. A agravante sustenta a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença, alegando que a definição da base de cálculo dos honorários de sucumbência objeto de execução depende de informações a serem prestadas nos autos da ação de divórcio litigioso no qual foi constituído o título judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o cumprimento de sentença deve ser suspenso até que seja definido, nos autos da ação de divórcio no qual foi constituído o título judicial, o montante relativo ao saldo da apólice de plano de previdência privada, a ser partilhado entre as partes, para correta fixação da base de cálculo dos honorários de sucumbência devidos à parte agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tem-se por impositiva a suspensão do processo, quando a solução do mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, na forma prevista no artigo 313, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil.
4. Constatado, no caso concreto, que a apuração do quantum exequendo depende de decisão a ser proferida em outro processo, no qual se encontra pendente de definição o saldo da apólice de plano de previdência privada a ser partilhado, a repercutir no valor devido à parte agravada a título de honorários de sucumbência, mostra-se cabível a suspensão do cumprimento de sentença.
5. A suspensão do cumprimento de sentença assegura isonomia entre processos conexos, cuja tramitação se encontra sobrestada pelo mesmo motivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
A existência de prejudicialidade externa impõe a suspensão do cumprimento de sentença quando a definição do quantum exequendo depender de decisão a ser proferida em outro processo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, “a”; CPC, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 98 do STJ.